Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-80.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002588-80.2015.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLANDIA LTDA APELADO: NIVALDO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Promova-se a exclusão do advogado da Apelante, Dr. Edilson Barbosa do Nascimento, conforme requerido no ID 21743113. Após, inclua-se em pauta. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator